Tribunal: TJBA
Processo: 8059222-05.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO

AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8059222-05.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

EMBARGANTE/AGRAVANTE: CESG - CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR DE GUANAMBI LTDA

Advogado(s)
:
MARCOS PAULO DE CARVALHO ANDRADE

EMBARGADO/AGRAVADO: CLAUDIANE ALVES BATISTA

Advogado(s)
:
ANSELMO ALVES BATISTA

*** E

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PROCESSUAL CIVIL. CURSO DE MEDICINA. MENSALIDADE. REAJUSTES. PLANILHA DE CUSTOS. DADOS ESPECÍFICOS. ACÓRDÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA.

MATÉRIA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE.

I – Os embargos de declaração são cabíveis apenas para suprir omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

II - Não configura omissão ou contradição o acórdão que analisa de forma fundamentada a ausência de elementos essenciais nas planilhas de custos, como o valor da mensalidade do curso de Medicina no ano-base e após o reajuste, exigências previstas na Lei nº 9.870/1999 e no Decreto nº 3.274/1999.

III - A apresentação de planilha genérica, com média de valores de todos os cursos da IES, não supre a finalidade legal de demonstrar a proporcionalidade do reajuste aplicado a curso de características e custos diferenciados, como Medicina.

IV - Embargos opostos com nítido caráter de rediscussão da matéria já decidida, sendo inviável a atribuição de efeito infringente, tendo em vista a inexistência dos vícios autorizadores.

EMBARGOS REJEITADOS.

ACORDÃO

Vistos,

relatados

e discutidos os
Embargos de Declaração
opostos no
A
gravo de Instrumento
n.
º
8059222-05.2024.8.05.0000,
em que figuram como
Embargante

CESG - CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR DE GUANAMBI LTDA

e como
Embargada

CLAUDIANE ALVES BATISTA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA